Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708339-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: ODILSON ABADIO DE RESENDE D E S P A C H O Em vista da petição de ID 15876234, intime-se pessoalmente o Agravante LUIZ VOLMAR DE BONA para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator